Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos, incluindo a confissão do réu. Diante da demonstração clara e incontestável de que o réu ingressou nas dependências da casa da vítima, no período noturno, sem o consentimento dela, configurado está o delito de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, § 1o, do Código Penal. Conforme dispõe o enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.